Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735250-47.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRISON CONVENIENCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRISON CONVENIENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade dos débitos referidos na Notificação 2021 e impedir novas cobranças em razão de suposta falta de recolhimento do DIFAL nas operações realizadas internamente por ela. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, pois há probabilidade de direito nas alegações formuladas pela autora. Vejamos. Sustenta a autora que em suas operações internas não é devido o DIFAL e que em relação às notas fiscais na 709, 715 e 717 houve o recolhimento desse tributo. A questão sobre a validade da cobrança do DIFAL nas operações internas da autora só poderá ser decidida por ocasião do julgamento para se evitar prejulgamento e, assim, prejudicar o direito de defesa, mas considerando que não houve operação interestadual, justifica-se a suspensão da exigibilidade até decisão final. Com relação às notas fiscais mencionadas houve destaque o ICMS, portanto, durante a instrução processual será apurada a efetiva quitação. Assim, está evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela autora razão pela qual o pedido deve ser deferido. Todavia, deve ser destacado que a pretensão de evitar novas cobranças é excessivamente vaga e genérica, não sendo possível o deferimento desse pedido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos referidos na Notificação 2021 até decisão final. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação.” (...) “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 200935551, que deferiu em parte a tutela provisória, sob a alegação de que há omissão quanto ao fato de que nos últimos anos recebeu 2 (duas) notificações de cobranças de débitos de ICMS DIFAL supostamente devidos em decorrência de operações realizadas inteira e fisicamente dentro de outro estado da federação, o que justificaria o deferimento de suspensão da exigibilidade de cobranças futuras. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi concedido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 202814876), tendo ele se manifestado (ID 205327629). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há omissão na decisão quanto ao fato de que nos últimos anos recebeu 2 (duas) notificações de cobranças de débitos de ICMS DIFAL supostamente devidos em decorrência de operações realizadas inteira e fisicamente dentro de outro estado da federação, o que justificaria o deferimento de suspensão da exigibilidade de cobranças futuras. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados foram apreciados. Na verdade, a pretensão da autora constitui questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” A Agravante sustenta que, “ao entender que o pedido para evitar cobranças futuras é vago e genérico, a decisão ignora que, conforme relatado na exordial, apenas nesses últimos anos a Agravante recebeu 2 (duas) notificações de cobranças de débitos de ICMS DIFAL supostamente devidos em decorrência de operações realizadas inteira e fisicamente dentro de outro estado da federação”. Afirma que, “se vem sendo recorrente esse tipo de cobrança pelo Fisco do DF, tem-se que o pedido para evitar futuras cobranças não é vago e incerto, mas justificado pelo comportamento adotado por parte do Agravado”. Ressalta que, “caso não seja deferido o pedido de tutela para evitar também cobranças futuras, a Agravante terá que ajuizar uma nova ação para cada débito indevidamente lavrado pelo Fisco do DF, resultando em um enorme custo tanto para a Agravante quanto para o próprio Poder Público”. Acrescenta que, “além do constrangimento de ter seu nome negativado devido à lavratura de débitos patentemente indevidos, a Agravante poderá enfrentar restrições de crédito em instituições financeiras e ser impedida de celebrar acordos comerciais com seus parceiros, causando-lhe severos prejuízos econômicos”. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender a exigibilidade do crédito tributário proveniente de futuras cobranças de DIFAL em operações realizadas inteiramente pela Agravada em outro Estado da federação”. Preparo recolhido (IDs 63217021 e 63217022). É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, que o Agravado incorrerá em cobranças irregulares de DIFAL/ICMS além daquelas contemplados na r. decisão agravada. Sem o pressuposto do risco de dano, calcado em fatos concretos, não se viabiliza processualmente a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Na explanação de José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933).” Cumpre ainda ter presente que o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429).” Não se justifica, portanto, o deferimento da tutela provisória de urgência, na amplitude requerida pela Agravante, antes que o Agravado possa exercer o contraditório. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator